Tribunal: TJDFT
Processo: 0770145-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0770145-83.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELEUZA MARIA DA SILVA SARKIS, VINICIUS CARVALHO AQUINO APELADO: VINICIUS CARVALHO AQUINO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, HELEUZA MARIA DA SILVA SARKIS D E C I S Ã O Vistos, etc. A assistente de acusação H. M. DA S. S. e o réu VINICIUS CARVALHO AQUINO interpuseram apelação contra a sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos artigos 150, § 1o, (violação de domicílio durante à noite) em contexto de violência doméstica e 330, caput (desobediência), ambos do Código Penal, à pena definitiva 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Negou-se provimento a ambos os recursos, conforme acórdão n. 2060518. Após o julgamento, o réu requereu a instauração de incidente de falsidade documental em relação a documentos juntados aos autos pela assistente de acusação, alegando que tais documentos seriam ideologicamente e materialmente falsos, com potencial de influenciar o resultado do processo (id n. 78379093 e 78379495). A d. Procuradoria de Justiça, ouvida, manifestou-se pelo indeferimento do pedido (id n. 78449327). Vieram os autos conclusos. É o relatório. O incidente de falsidade documental está previsto nos arts. 145 e seguintes do Código de Processo Penal, sendo cabível sempre que houver dúvida fundada sobre a autenticidade ou a veracidade de documento relevante para o deslinde da causa. Contudo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT, a instauração do incidente deve ocorrer durante a marcha processual até a prolação da sentença, sob pena de preclusão consumativa. Cite-se como precedentes: STJ, RHC 79.834/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 07/11/2017; e TJDFT, Acórdão 2036151, 070387819.2025.8.07.0009, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 21/08/2025. No caso concreto, verifica-se que o pedido foi apresentado após a publicação do acórdão que julgou a apelação criminal, quando já esgotada a fase instrutória e encerrada a cognição do juízo de origem. Ainda que a defesa alegue que os documentos impugnados influenciaram decisões relevantes, não há nos autos demonstração de que o pedido de falsidade foi tempestivamente suscitado, tampouco que a parte tenha sido impedida de exercer o contraditório e a ampla defesa quanto ao conteúdo dos documentos. Ressalta-se que a jurisprudência do TJDFT e do STJ é firme ao vedar a chamada “nulidade de algibeira”, ou seja, o silêncio propositado da parte sobre vício conhecido, para futura arguição apenas após o encerramento da instrução. Ademais, eventual revisão da matéria, nesta fase recursal, implicaria supressão de instância, violando os princípios da segurança jurídica, da lealdade processual e da boa-fé objetiva. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de falsidade documental. Intimem-se. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator